Tribunal: TJMT
Processo: 1013622-33.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1013622-33.2017.8.11.0041
Recorrente : VICENCIA MARIA DE CAMPOS DA SILVA
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VICENCIA MARIA DE CAMPOS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 51086478):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ANGIOPLASTIA CORONARIANA –LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONFIGURADA – ARTIGO 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017) 2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. 3. In casu, no momento da prolação da sentença ainda não havia sido homologado o pedido de desistência da ação anterior. Assim, demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 4. É obrigação das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, não produzir provas e não praticar atos desnecessários à declaração ou à defesa do direito. 5. Ante a impossibilidade de se coadunar a gratuidade de justiça com a litigância de má-fé, revogo o instituto anteriormente concedido e condeno o recorrente ainda ao pagamento dos honorários advocatícios importe de 10% (dez por cento), observando-se o disposto no artigo 98, §3o do CPC. “ (TJMT, RAC 1013622-33.2017.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/07/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão merece ser reformado, mas não aponta qual o dispositivo de Lei supostamente violado, limitando-se a dizer ser merecedora da Justiça Gratuita.
A decisão de id 54289493 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Recurso tempestivo postulando pela concessão da Justiça Gratuita, conforme certidões id 54179469 e 54147472.
Contrarrazões (id 55300149).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
A controvérsia cinge-se em decorrência do desprovimento do apelo interposto pela parte Recorrida “contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a arguição de litispendência, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, revogando a tutela provisória anteriormente deferida, e condenou a Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 7% (sete por cento) sobre o valor da causa, e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 81, e 98, §3o do CPC”.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente sustenta que a decisão do órgão fracionário diverge da legislação e jurisprudência em vigor e, portanto, deve ser reformada, a fim de que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). DANO MORAL. QUANTUM. FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido que concluiu pela comprovação, na espécie, dos danos morais e materiais, se mostra inviável diante do necessário revolvimento do acervo fático-probatório da demanda. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto as alegações do recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto ao valor fixado a título de dano moral, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula no 284 do STF.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA 'C'. DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).
2. O não atendimento quanto à indicação do dispositivo legal contrariado, ou que se lhe tenha sido negado vigência, devidamente acompanhado da argumentação jurídica pertinente, pela parte recorrente, a fim de demonstrar o acerto de sua tese, configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1570242/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
In casu, como registrado, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xII